Tribunal: TJMT
Processo: 0043278-62.2011.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do AGRAVO INTERNO na
APELAÇÃO CÍVEL n. 0043278-62.2011.8.11.0041
Recorrente: GOLD BLACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE S. A.
Recorrido: EVELINY MARY ARRUDA JAUDY DE ARAÚJO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por GOLD BLACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE S. A. (id 64034953) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 60130456):
“AGRAVO INTERNO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – BENEFÍCIO INDEFERIDO – DECISÃO MANTIDA – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O relator, tido como “porta voz” da Câmara a que pertence, calcado na lei e na jurisprudência dominante da Corte, tem o poder-dever de decidir monocraticamente o feito posto à sua apreciação. A prestação judiciária gratuita é um direito constitucional previsto no artigo 5o, inciso LXXIV, da CF, porém, é condicionado à comprovação da insuficiência econômica. Não é presumível a existência de dificuldade financeira da pessoa jurídica, em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência, para justificar a concessão de justiça gratuita. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 989.189/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 13/03/2018). Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará a parte agravante a pagar à parte agravada multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.” (TJMT, RAC 0043278-62.2011.8.11.0041, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/09/2020)
Não foram apresentados Embargos de Declaração.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo sustentando que o acórdão afrontou o disposto nos artigos 6o e 52, III da Lei n. 11.101/2005, uma vez que não observou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Aduz que restaram afrontados os artigos 5o, XXXV da Constituição Federal e 98 do CPC, ressaltando que se encontram em Recuperação Judicial, motivo pelo qual seria impossibilitado de recolher as custas judiciais.
Especificamente sobre o efeito suspensivo, assevera que:
“(...)Permissa vênia, o venerando Acórdão proferido pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado ofendeu de modo manifesto os artigos 6o e 52, inciso III da Lei 11.101/2005, uma vez que a r. decisão não possui nenhuma observância ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade.
Ademais, é cristalino que a decisão não merece prosperar ante a inexistência de amparo legal ao indeferimento da justiça gratuita, considerando que a Recorrente encontra-se em Recuperação Judicial. Essa situação prejudicial à Recorrente é ainda mais flagrante, ao passo que o presente recurso especial encontra guarida na alínea “a” e “c”, do artigo 105 da CF, início de fumaça do bom direito.
Os efeitos do acórdão eivados de ilegalidade e vícios, trazem IRREVERSÍVEL prejuízo ao plano de recuperação judicial da Recorrente, tanto do ponto de vista econômico, no valor de mercado e danos sofridos e quando o Recurso Especial modificar o acórdão da 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, os danos ao patrimônio já serão incontáveis, na medida em que a Recorrida poderá prosseguir com a execução.
Logo, é claro o periculum in mora no presente caso, porquanto a modificação do acórdão recorrido em sede de Recurso Especial, implicará em imediata suspensão da ação.
Deve-se considerar ainda sob o aspecto do periculum in mora, a função social
Neste sentido, nos casos em que é necessária a concessão de efeito suspensivo ao Recurso Especial, assim já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça: “O Superior Tribunal de Justiça tem admitido, em hipóteses excepcionais, a concessão de efeito suspensivo ou ativo a recurso especial (artigos 34, inciso V, e 288, do RISTJ).”
A concessão do pedido de efeito suspensivo aos recursos excepcionais exige o preenchimento dos requisitos: "periculum in mora", possibilidade de lesão grave e de difícil ou impossível reparação, e "fumus boni iuris", plausibilidade do direito subjetivo deduzido. Já o deferimento do pedido requer o juízo prévio positivo acerca da existência dos aludidos requisitos.”
Recurso tempestivo e postula pelo deferimento da justiça gratuita, conforme certidões id 59741454 e 65664954.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou de forma individualizada e específica as supostas violações aos artigos mencionados no recurso, limitando-se a postular pela concessão da justiça gratuita em razão de não possuir condições financeiras para adimplir com as custas e despesas processuais ante a suposta impossibilidade causada pela Recuperação Judicial.
Insta esclarecer que a análise da presença dos requisitos para a concessão da Justiça Gratuita atrai o óbice da Súmula n. 07 do STJ, uma vez que há a necessidade de análise do conjunto fático-probatório dos autos para averiguar se faz jus ao benefício da gratuidade, conforme arestos recentes do STJ:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE DE PROVA. INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRECEDENTE: RESP 1.185.828/RS DE RELATORIA DO MINISTRO CESAR ASFOR ROCHA. ENTENDIMENTO ADOTADO PELA CORTE ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DA CONTRIBUINTE DESPROVIDO. 1. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EREsp. 1.185.828/RS, de relatoria do Ministro CESAR ASFOR ROCHA, pacificou o entendimento de que é possível o benefício da justiça gratuita em favor de pessoa jurídica de Direito Privado, com ou sem fins lucrativos, desde que comprove o estado de miserabilidade, não bastando a simples declaração de pobreza. 2. O Tribunal de origem consignou que a parte agravante comparece em juízo através de advogado constituído, demonstra capital e movimentações vultosas e somente carreou aos autos Demonstração de Resultados referentes aos anos de 2008 e 2009. Os dados carreados aos autos pela agravante são insuficientes para dar embasamento à concessão da pretendida gratuidade (fls. 190). Reexaminar essa questão probatória é medida inviável no âmbito do Recurso Especial, por implicar não somente a revalorização dos fatos, mas a sua própria configuração. 3. O processamento da recuperação judicial, por si só, não importa reconhecimento da necessária hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica (AgInt no AREsp. 1.218.648/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26.6.2018).4. Agravo Interno da Contribuinte desprovido.” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1150183/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 28/11/2019) – destaquei.
“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. REAVALIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282/STF. DECISÃO MANTIDA. 1. Não cabe ao STJ o exame de matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência do STF. Precedentes. 2. O fato de a pessoa jurídica estar em situação de recuperação judicial, por si só, não lhe confere o direito aos benefícios da justiça gratuita. Precedentes. 3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu não ter sido demonstrada a situação de hipossuficiência da agravante. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial. 5. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmula n. 282/STF). 6. Agravo interno a que nega provimento.” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1213905/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019) – destaquei.
Assim, ausente a probabilidade do direito ante a incidência da Súmula n. 07 no caso concreto, não há falar em admissão do recurso.
Em relação ao perigo da demora, este resta afastado, uma vez que somente após o trânsito em julgado do presente feito é que a decisão de Primeiro Grau pode arquivar os autos por falta de recolhimento das custas e despesas processuais.
Importante ressaltar que, mesmo que o Juiz de Primeiro Grau tome tal decisão neste momento, com eventual reforma do acórdão pelo STJ os autos retornam ao estado anterior à decisão recorrida.
E ainda, verifica-se que não apontou qualquer perigo da demora que seria apto a possibilitar a concessão do efeito suspensivo.
Importante ressaltar que, ausente o perigo da demora, ainda que seja demonstrada a probabilidade do direito, não há falar em concessão do efeito suspensivo, conforme aresto:
“PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA QUE OBJETIVA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. A ausência do "periculum in mora" basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do "fumus boni juris", que deve se fazer presente cumulativamente. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt na TutPrv no REsp 1342640/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016) - destaquei
Note-se que a recuperação judicial não é capaz de autorizar a concessão automática da Justiça Gratuita, devendo restar cabalmente demonstrada a hipossuficiência da parte.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 10 de novembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi